Tribunal: TJMT
Processo: 1011142-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011142-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MARLENE BASTOS LOPES - CPF: 944.557.328-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO OBRIGATÓRIO. PRESERVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO DA EXECUÇÃO. MERO INCONFORMISMO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o arquivamento de execução fiscal, com fundamento no art. 40 da Lei no 6.830/1980, diante da ausência de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o afastamento do arquivamento compulsório da execução fiscal após um ano de suspensão, quando ausentes localização de bens penhoráveis e inércia da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do art. 40, § 2o, da LEF é obrigatória diante da ausência de bens penhoráveis e da inércia do exequente.

4. O STJ, no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), firmou entendimento de que o prazo de suspensão se inicia automaticamente com a ciência da Fazenda sobre a não localização de bens ou do devedor.

5. A constrição de bens depende de requerimento expresso do exequente, não sendo cabível sua determinação de ofício.

6. O arquivamento não extingue a execução fiscal, podendo ser desarquivada se futuramente localizados bens ou o devedor.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É obrigatório o arquivamento da execução fiscal quando, após o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980, a Fazenda Pública não indicar bens concretos à penhora ou não praticar diligência efetiva para localização do devedor ou de bens penhoráveis."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 40, §§ 2o e 3o; CPC/2015, art. 2o e art. 1.021, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 294870855), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, na
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1029442-07.2020.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que, determinou o arquivamento da execução fiscal, nos seguintes termos (ID. 183265184 – proc. de origem):

“
VISTO.

Analisando os autos, verifica-se que já decorreu o prazo de suspensão previsto no artigo 40, da Lei no 6.830/80.

Prescreve a Lei no 6.830/80:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição
.

(...)

§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução”
.

No julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553-RS, submetido ao rito dos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

“Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável”
(Tema no. 567/STJ).

Com essas considerações, determino o imediato
ARQUIVAMENTO
desta execução fiscal, pelo prazo prescricional próprio do crédito fiscal em cobrança (5 anos – art. 174, do CTN e Súmula 314 do STJ), nos termos do § 2o, do art. 40 da Lei no 6.830/80.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”

O agravante alega, em síntese, que, “(...)Nos autos principais, foram realizadas diligências com o fito de indicar bens do Agravado passíveis de penhora, não obtendo sucesso até então”.

Afirma que, “(...)tendo em vista que ainda há possibilidade de penhora de bens imóveis, bem como, tendo por objeto da CDA dívida de IPTU, é cristalino que ainda há possibilidade de penhora de imóveis”.

Assevera que, “Não obstante seja dever da parte executada indicar quais são e onde se localizam os bens passíveis de penhora, conforme dispõe o artigo 9o, inciso IV da Lei de Execução Fiscal, até o momento o Agravado não cumpriu com o dever de lealdade processual”.

Narra que, “nos termos dos artigos acima mencionados, a execução se suspende quando não for encontrado bem em nome do executado que possa ser penhorado, o que não é o caso dos autos de execução fiscal,
pois não se esgotou as buscas de bens passiveis de penhora
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada e realizar buscas aos bens do executado.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 292020382).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante dispõe a Súmula n.o 568, do Superior Tribunal de Justiça: “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Como relatado, trata-se de recurso de agravo e instrumento, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra decisão que determinou o arquivamento do processo.

Da análise dos autos, verifica-se que o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ajuizou, em
09.12.2020
, com a ação de execução fiscal n.o 1029442-07.2020.8.11.0003, em desfavor de MARLENE BASTOS LOPES, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 3261/2020, cujo valor, à época, alcançava a importância total de R$ 3.071,81 (três mil e setenta e um reais e oitenta e um centavos).

Ao receber a inicial, no dia 15.01.2021, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 47185729 - proc. de origem), a qual foi citada por edital (ID. 66928077 - proc. de origem).

As constrições de bens via SISBAJUD, foi negativa (ID. 74760241, 117164036 - proc. de origem).

Exceção de pré-executividade apresentada (ID. 101809228 - proc. de origem), o fisco municipal impugnou (ID. 104665542 - proc. de origem), contudo rejeitada (ID. 105097083 - proc. de origem).

Determinada a suspensão do processo pelo prazo de um ano (ID. 123118590 - proc. de origem).

Após determinação para manifestação quanto a Resolução n.o 547/2024, a fazenda pública municipal pediu a suspensão por 90 (noventa) dias, que foi deferida (ID. 166386344 - proc. de origem).

Sobreveio, então, a decisão interlocutória, ora questionada (ID. 183265184 - proc. de origem).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, os executivos fiscais possuem rito especial, regulado pela Lei n.o 6.830/80, a qual estabelece que, quando não forem localizados bens à penhora ou o devedor, o juízo deverá suspender o curso da execução e determinar o arquivamento dos autos, na forma do artigo 40, §2.o, da Lei no 6.830/80,
in verbis:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

Além disso, o art. 921, do CPC, da mesma forma que a Lei de Execução Fiscal (LEF), dispõe de mecanismos a serem utilizados quando se paralisa a ação, em razão da não localização de bens do devedor.

Confira-se:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

[...]

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

Ademais, cumpre frisar que é obrigatória a aplicação do rito disposto no art. 40, da Lei de Execução Fiscal, consoante a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.340.553/RS, o qual foi submetido ao rito dos recursos repetitivos. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

(...) 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018) (grifo nosso)

Desta forma, verifica-se que o magistrado observou as normas de regência aplicáveis ao caso, uma vez que determinou o arquivamento do processo de execução.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC) – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – FALTA DE ARQUIVAMENTO DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

“Não se mostra possível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de procedibilidade (art. 485, IV, do CPC), pois
diante da ausência de bens passíveis de penhora, o juízo deve suspender o curso da execução fiscal, determinando o seu arquivamento (art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/80).”
(TJ-MT 00044660220108110003 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 09/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021)

2. Sentença anulada, recurso provido.

(N.U 0021917-57.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO No 84/2014/CGJ/MT E DO ARTIGO 921, DO CPC – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e somente após decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o executado ou encontrados bens passíveis de penhora, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2o do CPC
, não havendo que se falar em extinção do processo.

Não se observa dos autos nenhuma das hipóteses elencadas pela normativa da Corregedoria-Geral da Justiça deste Sodalício a ensejar a extinção do feito, de modo que de rigor a reforma da sentença.

(N.U 1031467-78.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022) (grifo nosso)

Registra-se que não há pedido de constrição de bens no processo executivo.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que a decisão deve ser reformada.

Sustenta que,
“A afirmação de que não haveria "pedido de constrição de bens no processo executivo" como justificativa para o arquivamento e, consequentemente, para a negativa de provimento do Agravo de Instrumento, desconsidera o cerne da pretensão da Fazenda Pública naquele recurso”.

Afirma que,
“O Agravo de Instrumento foi interposto precisamente para
impedir o arquivamento da execução fiscal
e, por via de consequência,
garantir a continuidade das buscas por bens e a possibilidade de efetivar a penhora
. Ora, o arquivamento de um processo de execução, especialmente antes que todas as diligências de busca de bens se esgotem ou sejam efetivamente frustradas, equivale a um entrave à satisfação do crédito público”.

Narra que,
“A dívida de IPTU, por sua natureza
propter rem
, vincula-se ao próprio imóvel gerador do tributo. Isso significa que, independentemente da titularidade do bem, este permanece como garantia do crédito tributário. O argumento do Município, presente no Agravo de Instrumento, de que "ainda há possibilidade de penhora de bens imóveis, bem como, tendo por objeto da CDA dívida de IPTU, é cristalino que ainda há possibilidade de penhora de imóveis" (
Agravo de Instrumento
), é de suma importância e não pode ser desprezado. A simples negativa das buscas via SISBAJUD não esgota todas as possibilidades de localização de patrimônio, especialmente imóveis, que podem ser objeto de penhora em dívidas de IPTU”.

Assim,
“(...)
o arquivamento imediato, sem que se permitam outras tentativas de localização e constrição de bens, fere o princípio da efetividade da execução e compromete o interesse público na arrecadação tributária. A decisão de arquivamento, neste contexto, revela-se prematura e, ao invés de buscar a celeridade processual, impõe um obstáculo à regular satisfação do crédito
”.

Relata que,
“O Agravo de Instrumento buscou afastar o arquivamento justamente para que a execução fiscal pudesse prosseguir com a realização de novas diligências para localização de bens. O mero arquivamento, ainda que amparado em dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais que visam à celeridade, não pode servir de óbice à busca legítima pelo crédito devido à Fazenda Pública, especialmente quando o ente público demonstra interesse e aponta meios (como a possibilidade de penhora de imóveis) que ainda não foram exauridos”.

Assevera que,
“(...)a decisão agravada, ao chancelar o arquivamento da execução fiscal com base na suposta ausência de um "pedido de constrição de bens", ignora o fato de que o próprio Agravo de Instrumento foi interposto para evitar o arquivamento e permitir a continuidade das buscas por bens e, consequentemente, a realização da penhora. A reforma da decisão monocrática é essencial para garantir que a execução fiscal cumpra sua finalidade de recuperação do crédito tributário, permitindo à Fazenda Pública as diligências necessárias para tal”.

Ao final,

“(...)

a)
CONHEÇA
do presente Agravo Interno, por ser tempestivo e preencher todos os requisitos de admissibilidade;

b)
DÊ PROVIMENTO
ao presente recurso, para
REFORMAR
a decisão monocrática de ID 294870855;

c) Consequentemente,
REFORME
a decisão de primeiro grau que determinou o arquivamento da Execução Fiscal no 1029442-07.2020.8.11.0003, determinando o
PROSSEGUIMENTO
do feito com a realização de novas diligências para localização de bens penhoráveis da executada MARLENE BASTOS LOPES, em consonância com os princípios da efetividade da execução e do interesse público”.

Em contrarrazões, a parte agrava pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 318449375).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 294870855), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

A controvérsia posta diz respeito à aplicação do procedimento previsto no artigo 40 da Lei n.o 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), que disciplina o rito específico da execução fiscal. Referido dispositivo estabelece que, não sendo localizado o devedor ou bens passíveis de penhora, o juízo deverá suspender o curso da execução e, decorrido o prazo de um ano, determinar o arquivamento dos autos, conforme transcrição:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

Além disso o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.o 1.340.553/RS (Tema 566), firmou entendimento vinculante de que a aplicação do art. 40 da LEF é obrigatória, sendo o marco inicial do prazo de suspensão automático a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à ausência de bens penhoráveis ou de localização do devedor.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

(...) 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018) (grifo nosso)

Consigna-se que,
“O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais”
(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018 RSTJ vol . 252 p. 121)

Cumpre registrar, ademais, que embora o crédito de IPTU possua natureza propter rem, admitindo a constrição do próprio imóvel para garantia da execução, a realização da penhora depende de requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada de ofício pelo magistrado, sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição (art. 2o, do CPC).

Nesse sentido, é a jurisprudência em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. PEDIDO DO EXEQUENTE . AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DISPOSITIVO e impulso processual. Decisão que determinou a pesquisa e constrição online de valores depositados em favor da executada. Inconformismo . Cabimento. Ausência de requerimento da exequente no sentido de buscar a penhora online. Sem o expresso pleito da parte, não é possível a determinação de medidas constritivas, sob pena de violação ao princípio dispositivo e do impulso processual, o qual não tem esse alcance. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2128583-66.2023.8 .26.0000 Jundiaí, Relator.: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 15/06/2023, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/06/2023)

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD –– REQUERIMENTO EXPRESSO DA EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A constrição de ativos financeiros da executada pelo sistema BACENJUD exige o requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada ex officio pelo magistrado. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021836-29.2023 .8.11.0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/11/2023)

No caso em análise, observa-se que foram analisados e deferidos os pedidos de realização de penhora pelo Sistema SISBAJUD, além disso não há mais requerimento de constrição de bem nos autos.

Outrossim, o arquivamento da execução não tem por consequência a extinção do crédito tributário, tampouco impede a retomada, nos casos de futuramente sejam localizados bens penhoráveis do devedor, nos termos do artigo 40, § 3o, da Lei n.o 6830/80:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução”
.

Portanto, o arquivamento da execução fiscal após o transcurso do prazo de um ano de suspensão é medida obrigatória, e não discricionária, quando ausentes bens penhoráveis.

Vejamos a jurisprudência deste e. Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 40, § 2o, DA LEI No 6.830/1980. INÉRCIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO COMPULSÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o arquivamento da execução fiscal por ausência de localização de bens penhoráveis e inércia da exequente, conforme previsto no art. 40, § 2o, da L. no 6.830/1980.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar o arquivamento compulsório previsto no § 2o do art. 40 da LEF, quando a Fazenda Pública, após decorrido o período de suspensão, não apresenta bens concretos à penhora, limitando-se a requerimento genérico de prosseguimento da execução.

III. Razões de decidir

3. O § 2o do art. 40 da LEF impõe o arquivamento da execução fiscal quando, decorrido um ano da suspensão, não houver localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo medida de ordem imperativa e não facultativa.

4. A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), estabelece que o prazo de suspensão tem início automático com a ciência da Fazenda sobre a inexistência de bens, sendo imprescindível, para evitar o arquivamento, a prática de ato constritivo concreto, o que não ocorreu no caso.

5. A mera petição com requerimento genérico de prosseguimento da execução não supre a exigência legal de diligência efetiva. A ausência de requerimento específico de penhora do imóvel tributado confirma a inércia da exequente.

6. O arquivamento, por sua vez, não extingue a execução nem inviabiliza sua reativação, nos termos do § 3o do art. 40 da LEF, preservando-se, assim, o interesse arrecadatório futuro do ente público.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"É obrigatório o arquivamento da execução fiscal quando, após o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei Federal no 6.830/1980, a Fazenda Pública não indicar bens concretos à penhora ou não praticar diligência efetiva para localização do devedor ou do patrimônio exequível."
(N.U 1010324-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido. (N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.
(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025